Tribunal: TJES
Processo: 5012692-17.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012692-17.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AURORA PEREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. GESTÃO DE VALORES E CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA ESTATUTÁRIA DA RELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de atualização e correção monetária sobre saldo do PIS/PASEP, em razão da ausência de comprovação de desfalques ou má gestão dos valores pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; e (ii) determinar se a ausência de reiteração do pedido de prova pericial contábil na fase de especificação de provas acarreta a preclusão do direito, ainda que o requerimento tenha sido formulado na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço em contas vinculadas ao PASEP, conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 1150 do STJ.

A pretensão de ressarcimento por danos em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), contado a partir da ciência inequívoca da lesão ao direito.

A relação jurídica entre o titular da conta PASEP e o banco depositário possui natureza estatutária e social, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

O ônus de provar a falha na atualização monetária ou a existência de saques indevidos recai sobre o autor, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Preclui o direito à prova se a parte, embora tenha requerido a produção de perícia na inicial, permanece inerte quando intimada especificamente para especificar as provas que pretende produzir.

A ausência de provas robustas que demonstrem a incorreção nos índices de correção aplicados, aliada à inércia probatória da parte interessada, justifica a manutenção da improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A relação jurídica estabelecida entre o Banco do Brasil e o titular de conta vinculada ao PASEP é de natureza estatutária e social, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Incumbe ao autor o ônus de comprovar eventual falha na gestão de valores ou aplicação incorreta de índices de correção monetária em contas do PASEP.

Opera-se a preclusão do direito à prova quando a parte, intimada a especificar as provas que pretende produzir, não se manifesta oportunamente, independentemente de requerimento genérico formulado em fase anterior.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 85, § 11, 99, § 3º, 355 e 373, I; LC nº 26/1975.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1150 (REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023); STJ, AgInt no AREsp nº 1.472.415/SP, Terceira Turma, j. 22.08.2019; TJES, Apelação nº 0000480-74.2019.8.08.0046, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 08.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AURORA PEREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO
em face da r. sentença (id 14573634) proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da ação ajuizada pela ora apelante em face do
BANCO DO BRASIL SA
, julgou improcedentes os pleitos autorais de (i) atualização e correção monetária pelo IPCA sobre o PIS /PASEP e (ii) condenação do Réu ao pagamento das diferenças, devidamente atualizadas, bem como honorários advocatícios e de sucumbência no montante de 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais id 17603728, o apelante requer a anulação da sentença, sustentando, para tanto, que a apuração dos valores devidos pelo apelado demanda a produção de prova pericial contábil, a qual foi indevidamente preterida pelo juízo
a quo
.

O mérito recursal se cinge a aferir a ocorrência de cerceamento de defesa ante à alegação de que a decisão do Juízo a quo de preterir a produção de prova pericial contábil tenha sido indevida.

Antes de adentrar ao mérito recursal, analiso as matérias preliminares arguidas em sede de contrarrazões pelo Apelado.

DAS PRELIMINARES E DA PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADAS PELO APELADO:

Compulsando os autos, verifico que o Banco do Brasil S.A., em sua resposta, impugnou o benefício da gratuidade de justiça.

Sustenta o banco que a condição de servidora pública da apelante seria incompatível com a hipossuficiência econômica. Todavia, a recorrente acostou declaração de pobreza e comprovantes de isenção de declaração de imposto de renda referentes aos exercícios de 2022, 2023 e 2024 (ids.14572723, 14572724, 14572725).

Tais elementos são suficientes para manter a presunção de necessidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC, motivo pelo qual
rejeito a impugnação
e mantenho a benesse deferida (Id. 14572726)

Quanto às demais preliminares, a compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que a instituição financeira possui legitimidade para responder por eventuais desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

Deve-se notar que a ação em comento discute eventual falha de prestação de serviço do Banco do Brasil quanto à administração de conta vinculada ao PASEP, relação na qual incumbia à instituição financeira a gestão dos valores depositados pela União em favor da servidora pública, de maneira que fosse assegurado que viessem a ser entregues em valores compatíveis com a atualização monetária pertinente.

O dever de administrar de maneira idônea tais valores é do Banco do Brasil, como se depreende da Tese fixada pelo C. STJ no julgamento do tema repetitivo nº 1150 (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023): “[...]
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa [...]”
,
de modo que rejeito essa preliminar.

No que tange à prejudicial de prescrição, a orientação jurisprudencial consolidou-se pela aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, de modo que, sob a égide do princípio da
actio nata
, o termo inicial flui apenas da ciência inequívoca acerca da lesão ao direito, fato este que, no caso em exame, verificou-se apenas em maio de 2024, momento em que a apelante obteve acesso aos extratos pormenorizados da conta (Protocolo nº 22687399).

Em sendo assim, tendo a demanda sido proposta em setembro de 2024, revela-se manifesta a tempestividade da pretensão, afastando-se, por conseguinte, o decurso do lapso temporal extintivo.

Vencidos os pontos processuais e após percuciente análise ao caderno processual, adianto que o pleito deduzido não merece acolhida.

Na peça vestibular, a parte autora alegou que, após anos de serviço como servidora pública, se dirigiu ao Banco do Brasil para solicitar os extratos microfilmados de sua conta PASEP, tendo se deparado com um desfalque em sua conta referente aos valores acumulados durante os anos de 1984 a 1999, posto que os referidos depósitos receberam correção ao monetária aquém ao tempo em que ficaram retidos em sua conta.

Aduziu, ademais, a impossibilidade de apurar os valores devidos, vez que a microfilmagem entregue pela parte ré conteria alguns dados ilegíveis, reiterando, por fim, que os valores depositados pela União em favor da autora e administrados sob responsabilidade da instituição financeira lhe foram entregues de forma incompatível com o longo período de correção monetária e juros moratórios.

Pois bem.

Importa notar ainda que a sentença vergastada extinguiu o feito, com resolução de mérito, sob fundamento de que a requerente deixou de fazer prova mínima da incorreta atualização, pela instituição da financeira, dos valores vinculados ao PASEP.

Nesse contexto, o cerceamento de defesa alegado na apelação deve ser verificado em conjunto com a distribuição do ônus probatório adequada à natureza da relação controvertida.

Assim, duas são as questões que devem ser resolvidas, quais sejam, (i) a de verificar se a apelante realmente detinha um ônus de provar a falha na prestação de serviço e (ii) a de aferir a ocorrência de indevida negativa de produção de prova pericial pelo Juízo de origem, quer dizer, da ausência de oportunização à parte da possibilidade de se desimcumbir do que lhe cabia provar.

Em avanço, registro que a relação jurídica de prestação de serviços estabelecida entre o Banco do Brasil e o titular da conta vinculada ao PASEP não é consumerista, vez que não satisfaz os requisitos dos artigos 2º e 3º do CDC para tanto, sendo, antes, relação de natureza estatutária/social. Como já decidido neste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
(grifos nossos):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por José Roberto Gonçalves Faria e pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, na qual o autor alegava má gestão dos valores depositados em sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). O magistrado de primeiro grau afastou a condenação do demandante aos ônus sucumbenciais por ser beneficiário da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil descumpriu sua obrigação de administrar adequadamente os valores depositados na conta PASEP do autor, resultando em danos materiais; e (ii) estabelecer se o demandante, ainda que beneficiário da justiça gratuita, deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150. 2.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois o PASEP não constitui um serviço oferecido no mercado de consumo, mas um benefício de caráter social, não se configurando relação jurídica de consumo.
3.
O demandante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, que os valores creditados na conta PASEP não foram devidamente corrigidos ou que houve falha na administração dos recursos pelo Banco do Brasil.
4. Os cálculos apresentados pelo autor não observaram os índices de correção monetária e juros estabelecidos pela Lei Complementar 26/1975, tampouco consideraram os rendimentos creditados anualmente em sua conta sob a rubrica de "pagamentos de rendimentos", evidenciando a ausência de irregularidades. 5. Nos termos do artigo 98, §2º, do CPC/15, a concessão da gratuidade de justiça não exime o beneficiário do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa até o prazo de cinco anos após o trânsito em julgado, conforme previsto no §3º do mesmo dispositivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de José Roberto Gonçalves Faria desprovido. Recurso da Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB provido. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventual falha na gestão dos valores depositados na conta PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ. 2. O
Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil, pois o programa possui caráter social e não configura relação de consumo.
3. O ônus da prova acerca da correção dos valores depositados na conta PASEP incumbe ao demandante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15. 4. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa por até cinco anos, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15. (TJES, Classe: Apelação, 0000480-74.2019.8.08.0046, Relator(a): DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA ESTATUTÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FALTA DE PROVAS. PLANILHAS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO ATENDIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação indenizatória por danos materiais, condenando o apelante ao pagamento de R$18.862,07, por supostos desfalques e má gestão de conta vinculada ao PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) determinar se a pretensão do apelado está prescrita; e (iii) estabelecer se há provas robustas que demonstrem a má gestão da conta do apelado e a existência de danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil é rejeitada, pois, conforme o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira possui legitimidade para atuar em ações que discutem falhas na prestação do serviço quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de índices de rendimentos na conta PASEP. A pretensão de ressarcimento por danos em conta vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, com termo inicial na data em que o titular tem ciência dos desfalques, razão pela qual é afastada a prejudicial de mérito de prescrição.
O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso, uma vez que a relação entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil é estatutária, de natureza social, e não de consumo, pois a instituição atua apenas como depositária por força de lei.
Não é possível confirmar a ocorrência de desfalques na conta do apelado, pois as planilhas e cálculos apresentados são unilaterais e a parte autora não cumpriu seu ônus probatório, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que não requereu a produção de prova pericial contábil. Os extratos apresentados pelo recorrente indicam que a redução do saldo ocorreu por saques legítimos e abonos creditados em folha de pagamento, não havendo provas robustas que evidenciem falha na aplicação de índices de correção ou má gestão por parte do banco. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de Julgamento: O Banco do Brasil, na condição de agente operador do PASEP, possui legitimidade para responder por eventuais danos relacionados à má gestão ou saques indevidos em contas vinculadas ao programa, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. A apresentação de documentos unilaterais e desprovidos de respaldo técnico não é suficiente para afastar a presunção de regularidade dos saques e correções monetárias realizadas nas contas do PASEP. A improcedência dos pedidos é medida necessária na ausência de provas robustas de má gestão ou irregularidades por parte do agente operador. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 98, §3º, 373, I, e 927, III; Código Civil, arts. 205 e 206, § 3º, V; Decreto-Lei n. 2.052/1983, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.150; STJ, REsp n. 1.951.931/DF; STJ, REsp n. 1.943.398; TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004541-60.2021.8.08.0000; TJES, AC 5020725-14.2024.8.08.0024; TJES, AC n. 0002128-58.2020.8.08.0045. (TJES, Classe: Apelação, 0020691-66.2020.8.08.0024, Relator(a): DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/10/2025).

Não se tratando de relação de consumo, a distribuição do ônus probatório naturalmente segue a regra geral prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a demonstração do “fato constitutivo de seu direito”, nos termos do inciso I do aludido dispositivo.

De tal forma, como bem anotado pelo MM. Juízo de origem, na medida em que se discute a correta aplicação dos índices de correção monetária pela entidade bancária, cabia à autora a demonstração de que a instituição financeira ré deixou de dar ao seu saldo a correta recomposição do poder aquisitivo.

Ocorre que a requerente/apelante deixou de juntar prova pré-constituída de que a ré não tenha aplicado corretamente os índices de correção monetária adequados aos valores de sua conta vinculada ao PASEP.

Não estou a desconsiderar que, na exordial, a apelante requereu, em virtude da complexidade dos cálculos, a produção de prova pericial contábil a fim de delimitar os valores devidos.

Por outro lado, o MM. Juízo de origem, em despacho saneador (id 14572726), advertiu as partes a “
especificarem e justificarem – na contestação e na réplica – as provas que pretendem produzir (art. 373, do CPC), sob pena de serem consideradas como renunciadas, resultando, se for possível, o julgamento antecipado da lide (art. 355, do CPC)
”.

Devidamente intimada a apresentar réplica (conforme id 14572733), a autora quedou-se inerte.

É certo que o momento processual adequado para o requerimento de produção de provas é, para o autor, a inicial e, para o réu, a contestação. Todavia, a jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de reiteração do requerimento na fase de especificação de provas — especialmente quando a parte é devidamente intimada a fazê-lo sob pena de se presumir a renúncia ao direito, como ocorreu no caso vertente por força do comando de Id. 14572726 (item 6) — implica na preclusão do direito à prova.

Tal compreensão encontra-se consolidada neste Egrégio Tribunal, conforme se extrai do seguinte julgado (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM MÓVEL. ÔNUS DA PROVA DA POSSE/PROPRIEDADE DO EMBARGANTE. NÃO ATENDIMENTO. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. MANUTENÇÃO. 1. Intimado para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte o recorrente, não havendo se falar em nulidade da sentença por infringência ao art. 10 do CPC e cerceamento de defesa, afinal, foi o apelante quem negligenciou ou deliberadamente optou por desatender a prévia intimação do juízo sobre especificação de provas, levando ao entendimento correlato de que estava satisfeito com os rumos do incidente até então, considerando ainda que nenhum recurso foi interposto contra a decisão que não acolheu o seu pedido liminar. 2.
O c.STJ já firmou entendimento segundo o qual preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.
Precedentes. 3. Nos Embargos de Terceiro cabe ao Embargante o ônus da prova de ter a posse ou serem de sua propriedade os bens sobre os quais se quer a desconstituição do ato constritivo e não tendo o Embargante se desincumbindo de seu ônus (art. 373, I, do CPC), deve ser mantida a rejeição do Incidente. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0020691-66.2020.8.08.0024, Relator(a): DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/10/2025).

Nos termos do Tribunal da Cidadania (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA FALTA DE REQUERIMENTO DO DEPOIMENTO PESSOAL DO REPRESENTANTE LEGAL DA REQUERIDA, ALÉM DE NÃO TER HAVIDO PREJUÍZO DECORRENTE DA JUNTADA DA CARTA DE PREPOSIÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De fato, "esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). Incidência da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. (...). (AgInt no AREsp 1472415/SP, Terceira Turma, DJe de 22/08/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O STJ possui firme o entendimento no sentido de que "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação."
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, Dje 22/06/2016). ". 2. As conclusões do Tribunal de origem em relação a ausência de cerceamento de defesa, e ocorrência da preclusão, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático -probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.360.729/SP, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 1º/4/2019).

Desse modo, considerando que a parte autora não colacionou provas na inicial que fossem capazes de confirmar a alegação da incorreta aplicação dos índices de correção monetária pela entidade bancária e que, por ausência de reiteração do requerimento de prova, renunciou à produção de provas para tanto, é certo que o julgamento de mérito era o ato processual que imediatamente se impunha.

Portanto, não há que se imputar qualquer incorreção à decisão do MM Juízo de assim proceder, justamente pela ausência da necessidade de qualquer dilação probatória.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, MAJORO a verba honorária sucumbencial de 10% para 12% sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)